Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719927-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD contra decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo n.o 0057235-59.2010.8.07.0015, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante. Irresignada, a agravante alega, em síntese, que o Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante para integrar o polo passivo da execução fiscal, objeto da exceção de pré-executividade sob o argumento de ter sido casada com o executado em regime de separação absoluta de bens, mas ser herdeira. Da análise percuciente dos autos, verifica-se que a citação de MUCY ABBOUD não se aperfeiçoou. A Fazenda Distrital, diante da notícia do falecimento de MUCY ABBOUD, pediu fosse buscada a viúva agravante e seu patrimônio para a satisfação de seu crédito. Todavia, sustenta que essa pretensão não pode ser atendida nos termos em que formulada. Verifica-se dos autos, que houve o falecimento do executado - o devedor, segundo a certidão de dívida ativa - antes mesmo de ser procedida a sua citação. Aduz que não se mostra cabível o prosseguimento da execução fiscal contra parte ilegítima, sob pena de ensejar a nulidade processual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade. Em preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não se antevê a plausibilidade do direito alegado das agravantes, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após a análise dos autos, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Cumpre ressaltar, ainda, que o MM. Juiz a quo fundamentou a decisão recorrida, conforme trecho, in verbis: “(...) Com base no entendimento de a definição da ordem de vocação hereditária é competência atribuída ao legislador, que, no novo Código Civil, erigiu o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, independentemente do regime de bens adotado no casamento e o regime de bens entre os cônjuges, contratado por meio do pacto antenupcial, extingue-se com a morte de um dos contratantes, não podendo produzir efeitos depois de extinto Como se observa da documentação juntada pela excipiente, o casamento ocorreu em 15/06/2002 (fl. 56) e o pacto antenupcial foi lavrado em 10/04/2002 (fl. 57), de forma que se pode concluir que as dívidas de natureza tributária foram constituídas durante o casamento. Falecendo o executado, aplica-se o disposto no art. 110 do Código de Processo Civil: ‘Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o disposto no art. 313 § 1o e 2o.’ Desta forma, considerando a inexistência de processo de inventário, o polo passivo da execução deve ser ocupado pelos seus sucessores. Dentre ele, tem-se o cônjuge sobrevivente. Destaco que no verso da certidão de óbito do executado (fl. 55) consta a informação de que deixou 2 (dois) filhos. Convém destacar que a legislação tributária imputa responsabilidade aos sucessores do contribuinte, conforme inteligência do art. 131, inciso II, do Código Tributário: ‘Art. 131. São pessoalmente responsáveis: (...) II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação.’ No caso em análise, a cônjuge sobrevivente responde pela dívida de natureza tributária no limite de seu quinhão. Em que pese a alegação de inexistência de bens a inventariar e inexistência de processo de inventário, tal situação há que ser demonstrada de forma definitiva. Em breve consulta ao site do TJDFT conclui-se que inexiste processo de inventário nesta unidade da federação. Todavia é possível a existência de processo em outros estados, de bens não inventariados ou de qualquer patrimônio deixado pelo falecido e que não tenha sido declarado. Todavia, não se presta a exceção de pré-executividade ao debate de tal matéria, vez que não cognoscível de ofício. Do exposto, conclui-se que a excipiente, enquanto sucessora do executado, tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução fiscal. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade apresentada. (...)” No mais, não se olvide que a Lei de Execução Fiscal prevê que as execuções fiscais podem ser promovidas contra o espólio ou os sucessores a qualquer título, veja-se: “Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra: I - o devedor; II - o fiador; III - o espólio; IV - a massa; V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e VI - os sucessores a qualquer título.– grifou-se. No mesmo sentido da decisão agravada está o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO DEVEDOR APÓS A CITAÇÃO REGULAR. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EVENTUAIS HERDEIROS OU ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a juntada de certidão de óbito do devedor e a retificação do polo passivo para dele constar o referido espólio, na hipótese de inventário em curso, ou, acaso inexistente, a citação dos herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, ambos do CPC. Verificado o falecimento do executado após a instauração da relação processual, é cabível a sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC, com o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou eventuais herdeiros do executado, a depender do caso; possibilidade constatada no presente. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1244182, 07011328420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, consoante já asseverado anteriormente, a agravante, em suas razões, não teceu qualquer comentário a respeito, tendo se limitado a requerer o efeito suspensivo postulado e a sustentar eventual nulidade processual. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator